Tribunal: TJDFT
Processo: 0712718-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712718-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: MILTON JOSE DA CRUZ, SONIA MARIA DE CARVALHO CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. e Outra (ambos em recuperação judicial) em face da r. decisão (ID 186231218, integrada pela decisão contida no ID 188970813, ambas na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por Milton José da Cruz e Outro em desfavor das Agravantes, acolheu, em parte, a Impugnação ao Cumprimento de Sentença que elas ofertaram, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração (Id. 179629125) interposto pelos executados em face do despacho de Id. 178474891que reconheceu a incidência dos encargos previsto no artigo 523, 1o, do CPC. Anteriormente, o executado impugnou o cumprimento de sentença por meio da Id. 175491294e documentos anexos. Passo ao julgamento simultâneo das peças, visto que possuem a mesma causa de pedir, qual seja: a forma de atualização dos valores pagos, o termo final de atualização do crédito concursal e a incidência da multa acima. Recebo os presentes embargos, ante a tempestividade. No entanto, contrariando o que alegam os embargantes, o despacho embargado não contém conteúdo decisório. Apenas se prestou a dar andamento às determinações contidas na decisão de recebimento do presente cumprimento de sentença. Desta forma, nos termos do art. 1.022. do CPC, só cabem embargos de declaração contra qualquer “decisão” judicial, não inclusos, portanto, os despachos de mero expedientes, os quais visam, de regra, ordenar o andamento do processo. Todavia e, embora fosse uma decisão, ao contrário do que pretendem fazer crer os embargantes, não padece o despacho embargado de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados, uma vez que, nos termos do art. 523, §1o do CPC, não ocorrendo o pagamento voluntário tempestivamente, incidirão os encargos previstos no artigo 523, 1o, do CPC. Nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido (ainda que não vencidos), sendo certo que a aferição da existência ou não do crédito deve levar em consideração a data da ocorrência de seu fato gerador (fonte da obrigação). Na hipótese, contudo, ressai que o crédito dos exequentes em discussão possui caráter extraconcursal, pois o fato gerador se deu na data do trânsito em julgado (16/12/2020, Id. 79898071) e o pedido de recuperação judicial se deu em 27/04/2020, portanto não se sujeitando, desse modo, aos efeitos do plano de soerguimento. Sucede que, nos termos do art. 59, caput, da LFRE, tão somente as dívidas da recuperanda sujeitas ao plano de soerguimento (créditos concursais) necessitam, em obediência à sistemática própria da lei de regência, ser adimplidas de acordo com as condições nele pactuadas. Consequentemente, as obrigações não atingidas pela recuperação judicialde vem continuar sendo cumpridas normalmente pela devedora, uma vez que os créditos correlatos estão excluídos do plano e de seus efeitos. Diante do exposto, tendo os embargos de declaração por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material contra qualquer decisão eivada desses vícios, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo o despacho de Id. 178474891, tendo em vista este não conter qualquer conteúdo decisório. Quanto à impugnação ao cumprimento de sentença outrora ofertada (ID. 175491294), passo a analisar. Verifico que o autor apresentou resposta a impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 177542278). Os autos foram remetidos a contadoria, conforme despacho de Id. 178474891, vista a discrepância entre os valores apresentados pelas partes. Apresentados os cálculos pela contadoria (Id. 179971747) no valor atualizado do débito de R$ 9.441,93 (nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos). Aberto prazo para as partes se manifestarem sobre os cálculos, a parte autora requereu que os juros de 1% (um por cento) seja incidido de 29/08/2012 a 18/02/2020 (Petição de Id. 180952083). Entendo que não assiste razão ao pleito da parte autora, visto que os cálculos apresentados pela contadoria estão em perfeita harmonia com o determinado na sentença de ID 57034052 e Acórdão de ID 79897072. Assim, acolho a impugnação apresentada pelo executado de excesso de execução de Id. 175491294, e reconheço o excesso à execução na monta de R$ 230.212,75 (Duzentos e trinta mil, duzentos e doze reais e setenta e cinco centavos). Homologo o valor apurado pela contadoria de Id. 179971747. Fixo o crédito exequendo em R$ 9.441,93 (nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos). Anote-se. Por fim, expeça-se certidão de crédito em favor do Exequente para fins de habilitação no plano de recuperação judicial e arquivem-se os autos. Publique-se.” Narram as Agravantes, em resumo, que ingressaram com pedido de Recuperação Judicial perante a 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (processo no 0085645-87.2020.8.19.0001) no dia 27/4/2020. Sustentam que os créditos cobrados no presente Cumprimento de Sentença devem ser submetidos ao Juízo da Recuperação Judicial, estando sujeitos ao plano de recuperação, pois o fato gerador é o inadimplemento do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes em 11/12/2010. Defendem que, caso esse não seja o entendimento, o fato gerador ocorreu com o atraso na entrega da unidade imobiliária, cujo prazo previsto contratualmente findou em 28/8/2014. Aduzem que há excesso de execução, pois o cálculo da dívida deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, conforme disposto no art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005, bem como não devem incidir os encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC/15. Ressaltam a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, caso o processo não seja suspenso, será dado prosseguimento ao feito com a execução de valores em dissonância com as regras legais aplicáveis ao caso concreto. Requerem a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do Cumprimento de Sentença até o julgamento do presente Agravo de Instrumento. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. A hipótese é de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, ajuizado pelos Agravados/Exequentes em 21/9/2023 (ID 172768174, na origem), consubstanciado em provimento judicial condenatório, transitado em julgado em 16/12/2020 (ID 172768177, na origem): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar as partes rés ao pagamento da multa penal compensatória prevista na cláusula 5.1 dos contratos entabulados entre as partes (id. 34241652), de forma invertida, a incidir sobre os valores dos imóveis, desde o dia 29/08/14 até a data do presente julgamento, uma vez que não há notícia nos autos de que os imóveis tenham sido efetivamente entregues. Face a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada parte. Fixo os honorários em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.” (ID 57034052, na origem) A referida sentença foi reformada, em parte, pelo acórdão no 1265724, proferido pela 8a Turma Cível, conforme aresto a seguir (ID 79897072, na origem): “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL. MONTANTE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. 1. Falta interesse recursal às Rés em rediscutirem questões que foram apreciadas na sentença no mesmo sentido pleiteado por elas no recurso. 2. A cláusula penal deve ser fixada com base no valor efetivamente pago pelo comprador, calculada da data em que o imóvel deveria ter sido entregue pela vendedora até o efetivo recebimento das chaves e imissão na posse, sob pena de configurar onerosidade excessiva à construtora e enriquecimento ilícito do adquirente. Precedentes da 8a Turma Cível. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.447.247/SP, de relatoria do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, esclareceu que a questão envolvendo a onerosidade excessiva da cláusula penal constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, afigurando-se um poder/dever do Juízo a coibição de excessos e abusos contidos na cláusula contratual que impõe a penalidade. 4. A mera expedição do habite-se não é capaz de afastar a mora das vendedoras, haja vista que somente com o recebimento das chaves e a imissão dos adquirentes na posse dos imóveis considera-se que esses foram efetivamente entregues aos compradores 5. Embora se reconheça que o termo final de incidência da cláusula penal deveria ser fixado como a data de efetiva entrega de cada unidade imobiliária, não se pode alterar a conclusão da sentença, sob pena de reformatio in pejus, sobretudo considerando que os Autores não interpuseram recurso em face do decisum. 6. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida. Preliminar acolhida.” Assim, o crédito perseguido decorre da sentença condenatória proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em 11/5/2016 (ID 34241638, na origem), em que se discute o inadimplemento das Executadas, desde 28/8/2014, data em que encerrou o prazo para entrega das unidades imobiliárias aos Exequentes (ID 57034052, na origem). O STJ no julgamento do tema repetitivo n.o 1051, firmou a tese de que “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020). De acordo com o referido Tribunal, a existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, e é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). No presente caso, as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias, com previsão de entrega das chaves até o dia 28/8/2014, observando-se o inadimplemento das Rés/Agravantes a partir dessa data, conforme consignado na r. sentença (ID 57034052, na origem). Ocorre que as Agravantes postularam a recuperação judicial em abril/2020, o que lhes foi deferido em 10/10/2022 (ID 175493018, na origem). Logo, a priori, observa-se que o crédito principal executado, referente à condenação imposta às Demandadas/Agravantes é concursal, pois o fato gerador configurou-se com o inadimplemento da obrigação de entregar as chaves das unidades imobiliárias, qual seja, 28/8/2014, anterior, portanto, à Recuperação Judicial. Nesse sentido, confira-se o julgado desta eg. 8a Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DECORRENTE DE FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 49 da Lei 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. A III Jornada de Direito Comercial, realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, aprovou o enunciado 100, fixando a seguinte interpretação: consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado. Interpretação conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Apesar do contrato ter sido firmado anteriormente ao pedido de recuperação judicial, o fato gerador do crédito perseguido pela agravada tem origem em data posterior, que ocorreu com o inadimplemento contratual, tratando-se, pois, de crédito de natureza extraconcursal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1818401, 07448190920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Em consulta aos autos no 0085645-87.2020.8.19.0001, no sítio eletrônico do TJRJ, verifica-se que o mencionado feito de recuperação judicial encontra-se em trâmite. Assim, ainda que se tratasse de crédito extraconcursal, em tese não submetido ao plano de soerguimento, a eg. Segunda Seção do c. STJ tem entendido que o Juízo Universal mantém a competência sobre a realização do controle dos atos de constrição patrimonial, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, até o trânsito em julgado da sentença de encerramento. A propósito: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUSTIÇA LABORAL. ATOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA DE FINALIZAÇÃO DO PLANO DE RECUPERÇAÕ. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PEDÊNCIA DE RECURSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. 1. Os atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. Precedentes. 2. Como ainda não ocorreu o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial, o Juízo falimentar continua atraindo para si as decisões acerca do patrimônio da empresa devedora. 3. Declarada a incompetência do Juízo laboral para prosseguir com a execução e reconhecida a competência do Juízo da recuperação, caso seja de seu interesse, incumbe ao credor-exequente diligenciar junto a este, no intento de satisfazer e viabilizar sua pretensão executória. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no CC n. 174.976/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021 - Grifou-se.) Assim, em exame perfunctório, viável reconhecer a plausibilidade jurídica do direito invocado nas razões recursais. O periculum in mora também se evidencia, pois o cumprimento de sentença teria continuidade com a possível constrição de bens das Agravantes. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender o Cumprimento de Sentença até o julgamento de mérito do agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator